Tribunal: TJES
Processo: 5031182-67.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Abatimento proporcional do preço; Cláusulas Abusivas; Análise de Crédito; Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031182-67.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO PIRES DANTAS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5031182-67.2023.8.08.0048

APELANTE:
ROBERTO PIRES DANTAS

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO CLARO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E SAQUES COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE ERRO, DOLO OU FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS REGULARES. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Autor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), repetição de indébito e indenização por danos morais, ao fundamento de que o consumidor teve plena ciência da modalidade contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento decorrente de erro ou dolo na contratação de cartão de crédito consignado (RMC); e (ii) estabelecer se o contrato é nulo por ausência de informação clara ao consumidor, ensejando restituição e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras (CDC, arts. 2º e 3º; Súmula 297/STJ).

O cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) é modalidade contratual admitida pelo ordenamento jurídico, cuja validade depende da manifestação expressa de vontade do beneficiário, nos termos da Instrução Normativa INSS/PRESS nº 28/2008.

O contrato firmado entre as partes contém informações claras e destacadas acerca da natureza da operação, constando expressamente a expressão “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, taxas de juros e forma de desconto, não havendo margem para erro substancial.

O Apelante utilizou o crédito concedido, realizou saques iniciais e complementares, efetuou compras com o cartão e solicitou segunda via do plástico, demonstrando ciência sobre a modalidade contratada.

Não se configura vício de consentimento, pois ausentes erro substancial e escusável (CC, art. 138), bem como inexistem dolo, coação ou falha no dever de informação.

A alegação de que o desconto do valor mínimo torna a dívida impagável não procede, pois o saldo devedor decorre também do uso reiterado do cartão para compras pelo próprio Apelante.

Sendo válidos o contrato e os descontos, não há falar em restituição de valores ou dano moral, inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira.

Diante da improcedência dos pedidos, incide a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) é válida e lícita quando o contrato é claro e contém a manifestação expressa de vontade do consumidor.

A utilização reiterada do cartão e a realização de saques afastam a alegação de vício de consentimento.

A ausência de ilicitude na contratação e de falha no dever de informação impede o reconhecimento de danos morais e a repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 3º; CC, art. 138; IN INSS/PRESS nº 28/2008, arts. 3º e 15; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJPR, Ap. Cív. 0001463-32.2018.8.16.0193; TJMT, Ap. Cív. 1018786-37.2021.8.11.0041.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5031182-67.2023.8.08.0048

APELANTE:
ROBERTO PIRES DANTAS

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que o Apelante ajuizou a presente ação contra o Apelado alegando que, embora sua intenção fosse contratar um empréstimo consignado convencional, foi enganado e acabou celebrando um contrato de cartão de crédito consignado (RMC), o qual é nulo por ter sido induzido a erro. Ressaltou que a falta de informação clara e a omissão de detalhes sobre o produto contratado violam os direitos do consumidor.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformado, o Autor interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se estabelecer que
a relação jurídica em análise submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme expressamente previsto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

A aplicabilidade do CDC às instituições financeiras é inequívoca, uma vez que a atividade bancária se enquadra no conceito de serviço, nos termos do artigo 3º, § 2º, do referido diploma legal. Tal entendimento é consolidado pela Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
".

Dessa forma, as normas consumeristas incidem sobre o contrato bancário em questão.

Relativamente à modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.

Na ocasião do pagamento do cartão de crédito, o valor mínimo da fatura é descontado do benefício previdenciário, dentro da margem consignável contratada, e o restante do débito é pago pelo próprio cliente em qualquer agência bancária. Sendo assim, em caso de inadimplemento, sob o saldo devedor incidem juros e demais encargos, descontando-se, ainda, a reserva de margem consignável.

Desse modo, não se vislumbra a existência de confusão entre o cartão de crédito em discussão com o empréstimo consignado, pois, enquanto neste a instituição financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor contratado, naquele a garantia só existe durante o período em que houver autorização de desconto do mínimo nos vencimentos da parte contratante.

Insta esclarecer que a Instrução Normativa do INSS/PRESS nº 28/2008 estabelece que a manifestação expressa de vontade do beneficiário é necessária para corroborar a existência de relação jurídica válida. In verbis:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, para esse fim; (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS Nº 100 DE 28/12/2018).

II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

[...]

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art.58 desta Instrução Normativa:

I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, [...]"

Assim, o contrato de adesão para a concessão de “Cartão de Crédito Consignado” precisa ser claro na disposição dos termos que regem a avença e faz-se necessária a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, para a constituição do RMC.

Do acima exposto, conclui-se que o contrato de cartão de crédito consignado não é, em si mesmo, ilícito, sendo uma modalidade de operação financeira admitida pelo ordenamento jurídico. Contudo, sua validade e licitude
dependem da plena e inequívoca ciência do consumidor a respeito de seus termos e condições no momento da adesão
.

No caso, o Apelante não questiona a existência de relação jurídica com o Apelado, mas afirma que, dolosamente, foi ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando, na realidade, buscava um empréstimo tradicional.

Pois bem.

Observa-se que o contrato apresentado pela instituição financeira no ID 16835656
exibe
de forma clara e precisa a sua natureza, em linguagem de fácil compreensão, não levando o consumidor a um equívoco. Em outras palavras, inexiste vício de consentimento do Apelante diante da ausência de informações no momento da contração.

É que, conforme bem apontado pelo Juízo sentenciante, os documentos apresentados pela instituição financeira apelada comprovam que o Apelante não apenas anuiu com a contratação, mas também se beneficiou dos valores, realizando saques (saque inicial e saques complementares) em espécie que foram devidamente creditados em sua conta bancária (ausência de impugnação nesse sentido). Tal conduta é absolutamente incompatível com a tese de desconhecimento ou de ausência de vontade de contratar, robustecendo a higidez do negócio jurídico. Detalho.

No instrumento contratual correspondente ao negócio jurídico celebrado entre as partes constam as seguintes informações: (a) a nomenclatura “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” em letras garrafais; (b) o quadro de características do cartão de crédito consignado contratado, com informações sobre o valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, a data de vencimento e as taxas de juros; (c) a cláusula de autorização para desconto mensal em benefício previdenciário; (d) a não solicitação de cartão de crédito adicional.

Ademais, o Apelante não se limitou à contratação inicial, pois efetuou saques complementares (além do inicial) e utilizou o cartão plástico para diversas transações de compra em estabelecimentos. Sua conduta ativa na relação contratual é confirmada pela solicitação da emissão de segunda via do cartão (vide fatura de julho de 2018).

E é importante mencionar que o Banco apresentou cópia do contrato devidamente assinado juntamente com documento pessoal do Apelante.

Prosseguindo, a utilização do cartão para a realização de compras em estabelecimentos comerciais é uma circunstância incontestável que confirma o efetivo conhecimento do consumidor sobre a natureza do contrato firmado.

Veja-se precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL (1). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE CLARA PROPOSTA PARA EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
USO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS. CIRCUNSTÂNCIA QUE DEMONSTRA O EFETIVO CONHECIMENTO ACERCA DO CONTRATO E O RECEBIMENTO DO PLÁSTICO
. REFORMA DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.APELAÇÃO CÍVEL (2). PREJUDICADA. (TJPR - 13ª C . Cível - 0001463-32.2018.8.16 .0193 - Colombo - Rel.: Juiz Kennedy Josué Greca de Mattos - J. 04.12 .2020).
Sem grifos no original
.

EMENTA DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). USO RECORRENTE DO CARTÃO. CONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA. IMPROCEDÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Natalina do Espírito Santo Melo contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de BANCO BMG S/A, sob o fundamento de que o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável foi pactuado de forma lícita e com ciência da autora .

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de eventual vício de consentimento no contrato de cartão de crédito consignado, mediante reserva de margem consignável, e o dever de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e reparação por danos morais.

III . Razões de decidir

3.
Demonstrada a ciência da autora quanto à natureza do contrato de cartão de crédito consignado, pela efetiva utilização do cartão de crédito para realização de saques complementares e diversas compras com o uso do plástico do cartão
.

4.
Ausência de vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da Instituição Financeira, conforme comprovado nos documentos juntados aos autos, não havendo induzimento a erro ou práticas abusivas na contratação
.

5. Não configurada cobrança indevida, nem evidenciado dano moral, conforme jurisprudência sobre a irrelevância de pedido de indenização por dano moral quando há consentimento inequívoco e aproveitamento dos benefícios do contrato por longo período.

IV. Dispositivo e tese

6 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado mediante reserva de margem consignável, com ciência do consumidor e utilização reiterada do cartão, caracteriza contrato válido e eficaz, não se configurando vício de consentimento, cobrança indevida ou dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, IV; CDC, art . 52.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; TJMT, Ap. Cível n. 1018786-37.2021.8 .11.0041.

(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10348773720238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025).
Sem grifos no original
.

Consigna-se que a anulação de um negócio jurídico por vício de consentimento, especificamente por erro, exige a concorrência de dois requisitos essenciais e cumulativos: a substancialidade e a escusabilidade do engano, conforme preconiza o art. 138 do Código Civil.

Nesse contexto, à míngua de demonstração de qualquer vício de consentimento – erro, dolo ou coação – ou de falha no dever de informação por parte da instituição financeira, não há que se falar em nulidade do contrato. A avença foi celebrada por agente capaz, com objeto lícito e forma não defesa em lei, tendo o Apelante manifestado sua vontade de forma livre e consciente, utilizando-se, ademais, do crédito que lhe foi concedido.

Por derradeiro, a alegação de que o desconto do valor mínimo resulta em dívida impagável não prospera na situação concreta apresentada, pois a origem do saldo devedor não se restringe aos saques, mas também à frequente utilização do plástico para compras pelo próprio Apelante. Tais débitos precisam ser quitados.

Portanto, há legalidade na contratação.

Por conseguinte, sendo lícita a contratação e regulares os descontos efetuados no benefício previdenciário do Apelante, que decorreram do exercício regular de um direito do credor, não subsistem os pleitos indenizatórios, quer a título de repetição de indébito, quer por danos morais.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Por conseguinte, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em desfavor do Apelante,
totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor da causa,
mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.